Tribunal: TJDFT
Processo: 0043826-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0043826-53.2013.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BARBARA ELISABETE LEONEL, FRUTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOANA SOARES DA CRUZ NETA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 6a Turma Cível está preventa, em razão da AP 0006682-11.2014.8.07.0001 (Id. 28144120). Assim, em observância ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora